Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-61.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO. DOLO. COAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR (ART. 290 DO CC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da confissão de dívida firmada em 18/06/2025 e a inexistência de qualquer débito atribuído à autora, determinando à ré a baixa definitiva da anotação em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido e acrescido de juros legais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83412323/83412324). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83412327).
3. Na origem, a autora narrou que passou a receber mensagens de cobrança com conteúdo ameaçador acerca de suposta dívida desconhecida. Relatou que, ao entrar em contato com a empresa indicada, foi informada da existência de débito elevado, supostamente relacionado a obrigações bancárias pretéritas. Argumentou que, durante a ligação telefônica, foi submetida a intensa pressão psicológica, com ameaças de bloqueio de contas, negativação e restrições financeiras. Pontuou que a preposta demonstrou conhecimento de seus dados pessoais. Sustentou que, em estado de abalo emocional, foi induzida a assinar documento eletrônico. Aduziu que posteriormente verificou tratar-se de termo de confissão de dívida no valor de R$ 18.114,58. Asseverou que desconhecia a origem do débito e jamais manteve relação jurídica com as rés. Destacou que registrou ocorrência policial e buscou esclarecimentos junto a instituições financeiras. Requereu a nulidade do negócio jurídico, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou que a sentença deveria ser reformada por ter desconsiderado a validade do termo de confissão de dívida firmado pela autora. Alegou que o instrumento constitui título executivo extrajudicial válido, suficiente para comprovar a existência da obrigação. Aduziu que a autora foi devidamente informada acerca da origem do débito no momento da contratação. Argumentou que o negócio jurídico atendeu aos requisitos legais de validade. Pontuou que a sentença deixou de atribuir eficácia ao documento assinado. Sustentou que cumpriu integralmente a determinação judicial ao apresentar a gravação da negociação. Alegou que o material juntado contém os elementos essenciais da comunicação entre as partes. Aduziu que não houve qualquer prejuízo decorrente de eventual incompletude da gravação. Argumentou que não restou comprovado vício de consentimento. Sustentou que a cobrança decorreu do exercício regular de direito. Alegou que a autora aderiu livremente ao acordo celebrado. Defendeu a inexistência de ilicitude na conduta adotada. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a legalidade da cobrança do débito constante do termo de confissão de dívida objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o, 3o e 29, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.
7. Embora a recorrente sustente a validade do instrumento firmado, o conjunto probatório revela que não houve comprovação suficiente da origem da dívida imputada à autora, tampouco da existência de relação jurídica direta entre as partes. A própria documentação apresentada evidencia a realização de cobranças reiteradas, com conteúdo intimidatório (ID 83412224), sem que tenha sido demonstrada a base contratual que legitimaria a exigência.
8. Ademais, consta dos autos informação de notificação de negativação do nome da autora junto a órgãos de proteção ao crédito (ID 83412279), circunstância que reforça a materialidade da cobrança e seus efeitos sobre a esfera jurídica da consumidora.
9. Conforme apontado pela própria recorrente em contestação (ID 83412296, p. 3), a dívida cobrada teria origem em obrigação vinculada ao Banco do Brasil, o que evidencia a inexistência de vínculo contratual direto originário entre a autora e a recorrente. Nesse contexto, caberia à recorrente demonstrar a regular cessão do crédito e a legitimidade da cobrança, o que não ocorreu. Nos termos do art. 290 do Código Civil, a cessão de crédito somente produz efeitos em relação ao devedor após sua notificação, sendo indispensável a comprovação de que este tenha sido formalmente cientificado da transferência.
10. No caso concreto, não há qualquer prova de que a autora tenha sido previamente notificada acerca de eventual cessão do crédito, o que compromete a exigibilidade da dívida perante a recorrente. A ausência de demonstração da cadeia obrigacional, somada à inexistência de prova da notificação da cessão e da origem do débito, afasta a validade da cobrança e, por consequência, compromete o próprio termo de confissão de dívida firmado. Até mesmo a gravação juntada aos autos não diz respeito à integralidade do contato telefônico, a despeito de determinação judicial nesse sentido. Repise-se que é incontroversa a assinatura da autora referente ao termo de reconhecimento de dívida, sendo controvertida a existência de dolo ou coação na manifestação da vontade. Nessas circunstâncias, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico e a inexistência do débito, diante da insuficiência probatória apresentada pela fornecedora.
11. Sendo nulo o título que deu origem ao débito, são ilegítimas as medidas de cobrança adotadas. A ocorrência do dano moral não constitui matéria diretamente devolvida, não havendo razões recursais a respeito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.